Tribunal: STF
Processo: HC 244017
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Ré primária e de bons antecedentes. Urgência da decisão e Plausibilidade jurídica do pedido. Liminar deferida.



I. Caso em exame



1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a condenação da paciente (primária, gestante e mãe de 2 filhos menores de 12 anos) pelo tráfico exclusivo de maconha.



II. Questões em discussão 



2. Revisão da dosimetria da pena, tendo em vista a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.



3. Possibilidade da fixação de regime inicial mais brando, da concessão da prisão domiciliar e da substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos. 



III. Razões de decidir



4. As peças que instruem o processo sinalizam para a urgência do provimento cautelar requerido e para a plausibilidade jurídica do pedido de diminuição da pena, com repercussão tanto no regime penitenciário quanto na eventual substituição da pena (arts. 33 e 44 do Código Penal). 



IV. Dispositivo



5. Liminar deferida para, excepcionalmente, conceder à acionante o regime aberto domiciliar até o julgamento de mérito deste habeas corpus, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. 



__________ 



Atos normativos citados: Lei n, 11.343/06, art. 33, § 4º; Código Penal, arts. 33 e 34.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC n. 896.549, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeiro grau, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de 1,033 kg de maconha (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), assegurado o direito de recorrer em liberdade.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa para reduzir a pena para 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A Corte estadual julgou prejudicado o pedido de “concessão da prisão domiciliar formulado pela (...) Defesa, uma vez que a apelante responde a presente ação penal em liberdade”.



    4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 895.549, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o writ.



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a necessidade de diminuição da pena, com a aplicação da minorante descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Destaca que a paciente é primária, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa, sendo gestante e mãe de 3 filhos (2 deles menores de 12 anos, que dependem de seus cuidados). Ressalta, ainda, que a quantidade da droga apreendida, por si só, não impede a aplicação da referida causa especial de diminuição da pena. 



    6. A defesa requer a concessão da ordem para diminuir a pena imposta à acionante. Subsidiariamente, pleiteia: (i) a fixação do regime inicial aberto; (ii) a concessão da prisão domiciliar, ou (iii) a substituição da prisão por outras medidas cautelares. 



    7. Decido.



    8. Feito esse breve relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF.



    9. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



    10. No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora).



    11. A hipótese é de paciente, primária e de bons antecedentes, condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo tráfico exclusivo de maconha. A petição inicial afirma que a acusada é gestante e mãe de 2 filhos menores de 12 anos que dependem de seus cuidados.



    13. Em consulta à página oficial do TJSP na internet, verifica-se que a defesa interpôs recursos especial e extraordinário contra o acórdão da apelação. Ambos os recursos já foram definitivamente julgados pelo STJ e pelo STF, respectivamente, tendo a Corte estadual determinando a baixa dos autos à origem. De modo que se aproxima o início da execução da pena. 



    14. Nesse contexto, considero suficientemente demonstrada a urgência da deliberação judicial e a plausibilidade jurídica do pedido cautelar verbalizado nestes autos, notadamente ante a possibilidade concreta de eventual incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com repercussão tanto no regime penitenciário quanto na substituição da pena (arts. 33 e 44 do Código Penal). 



    15. Diante do exposto, e sem prejuízo de reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro a medida cautelar para, excepcionalmente, conceder à paciente o regime aberto domiciliar até o julgamento de mérito deste habeas corpus.



    Publique-se. Comunique-se, com urgência. 



Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



                              Presidente